Tribunal: TJDFT
Processo: 0726239-80.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aposentadoria por invalidez está prevista no art. 42, da Lei 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”. Os requisitos necessários para a concessão do referido benefício, nos casos em que há acidente do trabalho, são: 1) qualidade de segurado; 2) incapacidade para o exercício de sua atividade laboral de forma permanente e; 3) nexo causal entre a lesão e a atividade profissional exercida pelo segurado.
2. A incapacidade permanente é aquela em que o trabalhador fica permanentemente impossibilitado de exercer atividade laborativa e para a qual não é possível sua reabilitação para o exercício de outra profissão. Foi produzida prova pericial, que concluiu que as alterações clínicas da autora implicam incapacidade de natureza total e temporária para o trabalho e que a recuperação deve se dar em prazo não inferior a um ano.
3. O laudo pericial não vincula o julgador. Todavia, é elaborado por profissional imparcial e especializado na área de conhecimento em discussão. Fornece, portanto, informações técnicas e as conclusões do profissional habilitado. Para que seja desconsiderado, é necessário provas e argumentos contrários à conclusão do perito, o que não ocorreu na hipótese (artigos 371 e 479, do Código de Processo Civil-CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.